Tribunal: TJDFT
Processo: 0001625-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VÍCIO NO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO. SUSPENSO. REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INFRAESTRUTURA. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS DO SERVIÇO. CALÇADAS. SARJETAS. PAVIMENTOS. VIAS INTERNAS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Sendo o juiz o destinatário da prova cabe a ele decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível.
1.1. In casu, a manifestação do réu sobre o laudo pericial complementar não trouxe qualquer pedido de esclarecimentos, mas tão somente requereu-se a desconsideração das conclusões periciais, o que foi analisado na prolação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. Art. 20, CDC.
2.1. Todavia, essas providências devem ser tomadas dentro do prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de decadência. A contagem desse prazo será obstada caso seja efetuada reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, o que ocorreu no caso em análise por meio de notificação extrajudicial. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. No caso em análise, restou demonstrada, por meio do laudo pericial, que os vícios nas calçadas, sarjetas e pavimentos das vias internos do condomínio resultaram de vícios na prestação do serviço de construção das unidades imobiliárias e de infraestrutura, configurando o dever de reparação.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o, estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.
4.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos.
5. Recursos conhecidos. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.